Tribunal: STF
Processo: Rcl 46517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF AO CASO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 640/STF, NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte.



    2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.